Tribunal: TJDFT
Processo: 0704856-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de exame do recebimento da apelação de ID14496471, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposta em face de sentença que indeferiu a inicial de ação executiva e declarou extinto o processo sem resolução do mérito. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo a apelação somente no efeito regular devolutivo. Segundo a lei adjetiva, a apelação interposta contra sentença que extingue o processo sem resolução de mérito será recebida somente no efeito devolutivo, sendo admissível a concessão excepcional do efeito suspensivo nesses casos quando o apelante demonstrar a probabilidade do provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 1.012, §1o, III e §4o, do Código de Processo Civil). Na espécie, não identifico, de plano, a presença dos requisitos autorizadores que permitam atenuar o efeito previsto para a apelação interposta com base no artigo 1.012, §1o, III, do Código de Processo, visto que os primeiros elementos constatados neste raso nível de cognição sinalizam que a parte fora intimada por duas vezes para proceder à emenda da inicial, inércia que resultou na extinção prematura do feito executivo sem resolução do mérito (ID 14496462 e ID14496465). Ante o exposto, RECEBO a apelação somente no efeito devolutivo e INDEFIRO a tutela liminar postulada. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para o exame do mérito. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora